Tribunal: TJDFT
Processo: 0009370-66.2016.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DO INFORMANTE. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de ameaça, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Conquanto o informante não preste compromisso com a verdade, o seu depoimento, quando harmônico com os demais elementos de prova, reforça o édito condenatório.
3. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se quando a pronunciação de mal injusto é idôneo a atemorizar a vítima. Qualifica-se o temor se a vítima procura a autoridade policial e oferece representação.
4. Recurso conhecido e não provido.